Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705104-37.2022.8.07.0018 RECORRENTES: PRINCIPIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, PRINCIPIA ES COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI, BLUE COSMETICS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., PORTAL DA BELEZA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTOSOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBREPRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – DIFAL/ICMS. LEICOMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 ERECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR190/2022. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO NOVO. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. 1. Ante a ordem exarada na Suspensão de Segurança Cível número 0706978-14.2022.8.07.0000, encontram-se suspensas as medidas liminares e Sentenças as quais suspenderam eventual cobrança do diferencial de alíquota. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica. 3. Editou-se a Lei Complementar 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais, consoante orientação da Suprema Corte. 4. O diferencial de alíquota foi previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional 87/2015 e cobrado pelos Estados e Distrito Federal na forma do Convênio ICMS 93/2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior, com a consequente modulação dos efeitos. Não há instituição de tributo novo ou sequer sua majoração, descabendo qualquer aplicação do Princípio da Anterioridade Anual ou Nonagesimal. 5. Quanto ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078) que questionam a aplicação ou não do Princípio da Anterioridade nonagesimal e anual previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b" e "c" da Constituição Federal, de modo que a questão será efetivamente resolvida em controle direto pela Corte Superior. Nesta seara, cabe apenas a compatibilização e interpretação do ordenamento jurídico vigente, de modo que não é possível a aplicação de dispositivo de Lei Complementar em detrimento da própria Constituição Federal. 6. Como a Lei Complementar 190/2022 entrou em vigor apenas na data da sua publicação, a qual ocorreu em 05 de janeiro de 2022, há um vácuo legislativo de regulamentação entre os dias 01 e 04 de janeiro de 2022, de modo que o tributo não poderá ser exigido somente neste período. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 3o da LC 190/2022, sustentando ser inquestionável a inconstitucionalidade do DIFAL enquanto não publicada Lei Complementar em sentido estrito. Afirma que, considerando que a Lei Complementar 190/2022 foi publicada em janeiro de 2022, o DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1o de janeiro de 2023, conforme dispõem os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Defende, outrossim, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento final das ADIS 7066, 7070 e 7078. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgado do TJPR. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 3o da LC 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016